Tribunal: TJDFT
Processo: 0746515-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO A JUROS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para limitar o valor das parcelas a serem pagas em razão de contrato bancário, em que se discute a abusividade da taxa de juros.
2. Embora tenha alegado a realização de contrato bancário com a agravada, o agravante não explica quais as circunstâncias da contratação e nem demonstra que a taxa praticada no contrato pelo mercado, à época da contratação, conduz à evidente abusividade na cobrança de juros.
3. A decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito do agravante e do agravado, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter definitivo.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.